Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno não provido.